Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-15.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000396-15.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA Advogado(s): ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE AGRAVADO: GERALDO MARGELA SOBRAL PEREIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A análise dos autos revela que juízo a quo ainda não se manifestou acerca do pedido liminar formulado pelos Agravantes, entendendo que, para melhor embasar o seu pronunciamento antecipado, deveria primeiro ouvir a parte adversa. Tal postura não desnatura a característica antecipatória do instituto e não incrementa o risco de lesão indicado pelos recorrentes. 2. Adentrar no exame das razões da Agravante, no presente momento, importaria em nítida supressão de instância, o que não é admissível. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8000396-15.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante TANIA DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA